Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730660-95.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS AGRAVADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO JOSÉ MARIA DOS ANJOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45119013, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas no ID 46500952, sustenta que o v. acórdão recorrido apresenta contradição, porquanto, não obstante o egrégio Colegiado tenha negado provimento ao recurso, deixou consignado, na fundamentação do julgado, que não haveria impedimento para o prosseguimento da execução provisória. Verbera que o embargado não teria indicado quantia líquida ou outras formas lícitas para garantir o juízo, de modo a assegurar o ressarcimento à parte executada, caso venha a ser reformada a sentença objeto de cumprimento, circunstância que poderá lhe causar grave dano. Ao final, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Todavia, em consulta aos autos do processo originário, foi possível constatar que o cumprimento provisório de sentença foi convertido em cumprimento definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado do título judicial (ID 149456328). A conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo torna destituída de fundamento a discussão a respeito da necessidade de prestação de caução, para fins de prosseguimento dos atos executivos, a evidenciar a perda do interesse processual do embargante a respeito dos questionamentos suscitados nos embargos de declaração. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 10:15:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora